Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57537609, determinou-se a expedição de ordens de pagamento em relação aos honorários de sucumbência e em favor dos substituídos não-anuentes. Diga o Distrito Federal sobre a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO, para fins de recebimento por RPV (ID: 59379577). Brasília, 3 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR